Tribunal: TJPA
Processo: 0804821-18.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804821-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ANTONIO ERYS ALVES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MERO DESPACHO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Resta claro que o pronunciamento judicial que negou pesquisa ao BACENJUD se trata de mero despacho judicial, não se inserindo dentro das hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC.

2.

Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão inicial que não conheceu o Agravo de Instrumento por inadmissibilidade.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804821-18.2021.814.0000

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: ANTONIOERYS ALVES DE LIMA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo Interno interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra decisão monocrática que não conheceu o presente Agravo de Instrumento por inadmissibilidade (ID 55555801).

Eis o teor do julgado:

“...Eis o resumo dos fatos, passo a analisar a admissibilidade do recurso.

De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 932, III do CPC, posto que a Recorrente não satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, considerando que a matéria recursal não se encontra prevista no rol do artigo 1.015 do CPC/2015.

Pois bem, o artigo 1.015, do CPC, enumera as hipóteses nas quais é cabível o agravo de instrumento. Eis o teor da norma legal:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

De leitura do artigo, vê-se que o indeferimento de diligência para pesquisa via

BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento
atualmente previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.

Nesse sentido, assim se posiciona nossa jurisprudência pátria:

Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.

Decisão recorrida que
indeferiu pedido de consulta ao sistema BACENJUD, para
obtenção de endereço dos demandados. Recurso interlocutório
inadmissível. Decisão não recorrível por meio de agravo de
instrumento.

Arrolamento legal numerus clausus. Hipótese não
mitigada pelo STJ. Inteligência do art. 1.015 do CPC. Precedentes
desta Corte e do STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. M/AI 3.574
- S 08.02.2021 – P(Agravo Interno, Nº 70084705078, Décima Primeira
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque
Pottes de Mello, Julgado em: 12-02-2021) (destaquei)

Na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a
recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento
comum, a fim de salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação" (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – TEMA 988)

A decisão agravada – que negou diligência de pesquisa no BACENJUD – não se
encontra nas hipóteses previstas pelo dispositivo supratranscrito. Desta forma, em se tratando de
decisão não atacável via agravo de instrumento, imperativo o não conhecimento do recurso.

O presente recurso é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se
amolda no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ
explanada no tema 988.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC,

NÃO CONHEÇO DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO.”

Insurgindo-se contra o
decisum
, a Recorrente ingressou com Agravo Interno (ID 6224771), pedindo a reconsideração do julgado ou análise pelo colegiado.

Em síntese, alega que a taxatividade do art. 1.015 do CPC não impede sua interpretação extensiva.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 07 de junho de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.
Pressupostos de admissibilidade:

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais:

Resumidamente, a Agravante defende o cabimento de Agravo de Instrumento no caso concreto, alegando que o
decisum
recorrido deve ser revisto, defendendo a possibilidade de interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC.

No entanto, estou convencido de que as razões trazidas pela Recorrente não merecem prosperar, razão pela qual mantenho meu entendimento acerca da inadmissibilidade do Agravo de Instrumento à hipótese em exame.

Passo a explicar.

Da leitura do artigo que elenca as hipóteses de cabimento do recurso, vê-se que não está presente o despacho que determina a apresentação do pacto original - emenda a exordial.

Ora, tal determinação não apresenta cunho decisório capaz de ser desafiada por agravo de instrumento, e não se encontra enumerada no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC.

Assim,
resta claro que o pronunciamento judicial que negou diligência de pesquisa no BACENJUD se trata de mero despacho, não se inserindo dentro das hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC.

3.

Dispositivo:

Ante
o exposto, conheço o presente Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão inicial de não conhecimento do Agravo de Instrumento por falta de pressuposto de admissibilidade.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/07/2022